Tribunal: TJDFT
Processo: 0708202-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708202-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA JANNE CORREIA DA SILVA EMBARGADO: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, JUIZO DA SEXTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARIA JANNE CORREIA DA SILVA contra o v. acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível no conflito de competência suscitado pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública em face do Juízo do Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, para julgar o processo no 0752390-22.2019.8.07.0016. Eis o teor do v. acórdão combatido: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. VEDAÇÃO LEGAL DA LEI no 9.099/95, DE APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA À LEI no 12.153/09. 1. Conflito tirado da ação de conhecimento ajuizada perante o Juizado da Fazenda, que declinou da competência diante da necessidade de citação por edital. 2. A citação por edital é vedada, conforme prevê o disposto no art. 18, §2o da Lei no 9.099/95, aplicada subsidiariamente à Lei no 12.153/09, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública. 3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.” Em apertada síntese, a embargante assevera que o entendimento do colegiado é conflitante com o art. 6o da Lei no 12.153/2009, no que se refere à aplicação subsidiária do CPC aos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Ao final do seu recurso requer (ID 47170543, Pág. 2): “Diante dos fatos expostos requer o provimento dos presentes embargos, de modo a afastar a contradição apontada e, ainda, atribuindo efeitos modificativos, com o objetivo de aplicar o art. 6o da Lei 12.153/2009 e possibilitar a citação por edital nos autos.” Relatado o essencial, decido. De início, faz-se necessário destacar que a embargante MARIA JANNE CORREIA DA SILVA não é parte do conflito de competência negativo suscitado pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública em face do Juízo do Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. Portanto, verifico a ausência da legitimidade da embargante para interpor o presente recurso. De acordo com a legislação, art. 966, do CPC, a legitimidade recursal cabe ordinariamente à parte vencida, estendendo ao Ministério Público e ao terceiro prejudicado, caso este comprove que a decisão venha atingir direito que afirme titular, in verbis: “Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.” Desta feita, o v. acórdão apenas reconheceu a competência para o julgamento da matéria, não implicando em qualquer interferência no mérito da ação principal que legitime a interposição dos embargos de declaração em conflito negativo de competência. Ademais, não resta possível, tampouco, visualizar interesse recursal, já que vinculado à utilidade do provimento do recurso, repisa-se, inexistente no presente caso que apenas decidiu providência de natureza meramente processual. Ademais, ambos os Juízes Suscitante e Suscitado possuem competência para apreciar as mesmas matérias de direito. (art. 26 da Lei n. 11.697/2008 - Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios). No mesmo sentido, cito os seguintes precedente desta Corte de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DECISÃO QUE NÃO CONHECE O RECURSO. PARTE EMBARGANTE. TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA. ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. COMPLEMENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL NA INDICAÇÃO DA PARTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 - A decisão unipessoal agravada, em que não se conheceu de recurso de Embargos de Declaração, fora proferida com base na constatação de que a parte Embargante é terceira totalmente estranha à relação jurídica processual discutida nos autos do Feito originário e não possui legitimidade para recorrer contra o acórdão embargado, uma vez que nem sequer comprovou, por exemplo, a ocorrência de qualquer prejuízo em face do que restou decidido no bojo de Conflito de Competência apreciado por esta eg. Câmara Cível. 2 - Uma vez interposto o recurso de Embargos de Declaração, não pode a parte Recorrente (ou terceiros) simplesmente aditar as razões recursais, haja vista a ocorrência de preclusão consumativa. 3 - A indicação de parte Embargante alheia ao processo cuida-se de matéria que não se confunde com mero erro material, pois a legitimidade recursal é um dos requisitos de admissibilidade recursais que deve ser estritamente observado pela parte, sob pena de não conhecimento do recurso. 4 - Confirma-se o não conhecimento dos Embargos de Declaração, ante a ausência de legitimidade e interesse da parte Embargante, pois não lhe é útil ou necessária a invocação de vício no acórdão embargado. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1429289, 07004020520228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/6/2022, publicado no DJE: 17/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA AUTORA DOS AUTOS DE ORIGEM. AUSENCIA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAL. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. IRREGULARIDADE FORMAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO RECURSO. MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno contra decisão que não conheceu dos embargos de declaração opostos em conflito negativo de competência pela parte autora dos autos do processo de origem. 1.2. Nesta sede recursal, o recorrente busca a reforma da decisão para que o recurso seja conhecido. Em suas razões, defende a regularidade e presença dos requisitos de admissibilidade, especificamente o interesse de recorrer, regularidade formal e tempestividade. 2. Em que pese as alegações do agravante, impende ressaltar que a hipótese dos autos se trata de conflito negativo de competência suscitado pelo próprio juiz de ofício, na forma do Art. 953, I, do CPC. 2.1. Assim, ressalta a ilegitimidade da parte que figura no polo ativo dos autos de origem em opor embargos de declaração no presente feito, tampouco se qualifica como terceiro prejudicado. 3. Observa-se ainda a ausência de interesse recursal, a qual surge sempre quando a reapreciação da matéria produzir melhoria da situação jurídica do recorrente, estando intimamente ligado a utilidade jurídica do provimento do recurso. 3.1. Nada obstante, a decisão que define a competência do juízo em conflito negativo de competência representa circunstância de ordem processual, não sendo possível apreciar qualquer benefício real ao recorrente que figura como autor dos autos do processo principal. 4. Acresce notar a irregularidade formal dos embargos opostos, porquanto da análise dos argumentos desenvolvidos no recurso, infere-se que o embargante, sob alegação de existir obscuridade no acórdão, pretende na verdade a modificação do acórdão que declarou competente o juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal. 5. Seja pela ausência requisito intrínseco (legitimidade recursal e interesse de recorrer), quanto extrínseco (regularidade formal), os embargos de declaração apresentados neste conflito negativo de competência pela parte autora do feito de origem não preenche os pressupostos recursais indispensáveis para ser conhecido. 6. Agravo interno não provido. (Acórdão 1346302, 07480054520208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/6/2021, publicado no PJe: 17/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos presentes embargos de declaração com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Preclusa a decisão, baixem-se os autos ao Juízo de origem com as cautelas de praxe. Brasília, 30 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator